Tribunal: TJDFT
Processo: 0001069-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0001069-05.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F2 ENTRETENIMENTO EIRELI - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação (ID 15447065) interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução. A embargante/apelante, F2 Entretenimento Eireli - ME, preliminarmente requer a concessão da gratuidade da justiça. Sem razão. Conforme a Súmula n. 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Grifei) No caso, a embargante/apelante não junta qualquer documento que comprove a sua hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se a embargante/apelante, F2 Entretenimento Eireli – ME, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator